Tribunal: STF
Processo: RE 86124
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-23
Data de publicação: 1979-05-23

Ementa:
Embargos de divergência fundados unicamente em inobservância da Súmula nº 280 e em julgados que a aplicaram em questões jurídicas diversas da que se ocupou a decisão embargada.
Inexistência de divergência entre a decisão embargada e os acórdãos padrões.
Embargos de divergência não conhecidos.